Tribunal: TJDFT
Processo: 0716584-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta processual ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça[1], a ação mandamental no bojo da qual fora editada a decisão agravada fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com fulcro no art. 487, inciso I, do estatuto processual, ante a rejeição da segurança postulada. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 98351550 – MS 0702899-69.2021.8.07.0018